Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014868-85.2020.8.11.0000
Recorrentes: BERNARDO MAZZUTTI E OUTROS.
Recorrido: RURAL BRASIL S/A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BERNARDO MAZZUTTI E OUTROS (id 62724955) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 56349473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA - DÉBITO QUE SE PROLONGA HÁ ANOS – DIVERSAS RENEGOCIAÇÕES JÁ EFETUADAS – MONTANTE EXPRESSIVO – CANCELAMENTO DAS GARANTIAS EM TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE - OBRIGAÇÃO ADMITIDA PELOS DEVEDORES – LEGITIMIDADE DO CREDOR PARA A COBRANÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – APLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/97 – CABIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF EM RELAÇÃO À LEI 9.514/97 - NEGADA A SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA (ART. 300 DO CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A legislação não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao seu próprio financiamento, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária e pode inclusive ser prestada por terceiros (arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004).
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel (REsp 1542275/MS).
Apesar de o STF ter reconhecido no RE 860.631/SP a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados sob o enfoque da Lei 9.51/97, também indeferiu a suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente.
É inviável em juízo de cognição sumária impedir o legítimo direito do credor de escolher a maneira como o débito será cobrado e nem as garantias que serão executadas, especialmente quando a dívida já foi renegociada diversas vezes, não é negada pelos devedores, e estes, embora aleguem que seria excessiva, não pleiteiam a sua revisão.
Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a tutela de urgência deve ser indeferida.” (TJMT, RAI 1014868-85.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 57577458 foram rejeitados, conforme decisão id 582267453.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 22 da Lei 9.514/97, que consiste no seguinte trecho do voto que assevera ser possível o desvio da finalidade da referida lei com o procedimento de expropriação extrajudicial, posição que contraria o entendimento de todas as demais câmaras do TJMT, inclusive desta ilustre Vice Presidente e que não revela cautela devido ao vício de coação cujos indícios são bem contundentes, não podendo uma mesma situação ser decidida de forma diferente face aos princípios da segurança jurídica, igualdade e economia processual.
Alega ainda ofensa ao artigo 1.022, I e II o CPC haja vista a não manifestação de pontos levantados em sua peça recursal, o que teria por via obliqua ofendido a regra do artigo 300 do mesmo diploma legal, bem como, reconhecer a divergência jurisprudencial acerca da questão – discrepância de valores ao imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, reconhecimento este que demonstra, portanto, sem sombra de dúvidas, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada nos moldes pretendidos no agravo de origem.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 62765592 e 62859966.
A parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo, asseverando que:
“Com base em todas as razões acima expostas, imperioso que seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo (art. 1.029, § 5o, c/c art. 995 ambos do NCPC), competindo tal decisão a ilustre Vice Presidente deste Tribunal, haja vista que o caso se encaixa no que dispõe o art. 1029, § 5o, III do CPC), diante dos prejuízos inequívocos que a não concessão de tal efeito pode causar ao recorrente (consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, mesmo existindo uma diferença gritante entre o valor atribuído ao bem para fins de expropriação extrajudicial – 17 milhões, quando este mesmo bem está avaliado extrajudicialmente em mais de R$ 30 milhões), o que sem sombra de dúvidas causará prejuízos irreparáveis aos recorrentes.
Inclusive o posicionamento emanado no aresto recorrido diverge do entendimento já emanado por esta ilustre Vice Presidente em situações análogas, conforme alhures mencionado (Ap 60318/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 21/02/2014)
Após a atribuição do efeito suspensivo, que sejam os autos remetidos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”
As contrarrazões foram apresentadas, conforme certidão constante do id 66254957.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 22 da Lei 9.514/97 e artigo 1.022, I e II do CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao artigo 22 da Lei 9.514/97, que consiste no seguinte trecho do voto que assevera ser possível o desvio da finalidade da referida lei com o procedimento de expropriação extrajudicial, posição que contraria o entendimento de todas as demais câmaras do TJMT, não podendo uma mesma situação ser decidida de forma diferente face aos princípios da segurança jurídica, igualdade e economia processual.
Alega ainda ofensa ao artigo 1.022, I e II o CPC haja vista a não manifestação de pontos levantados em sua peça recursal, o que teria por via obliqua ofendido a regra do artigo 300 do mesmo diploma legal, bem como, reconhecer a divergência jurisprudencial acerca da questão – discrepância de valores ao imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, reconhecimento este que demonstra, portanto, sem sombra de dúvidas, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada nos moldes pretendidos no agravo de origem.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir matéria não supostamente não enfrentada no acórdão recorrido.
Tem-se também como demonstrado a suposta violação ao artigo 22 da Lei n. 9.514/97, quanto ao suposto desvio de finalidade da lei em discussão decorrente do procedimento de expropriação extrajudicial, posição essa contrária ao entendimento desta Corte e contrário ao entendimento do STJ.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Consoante ao mencionado, é de se conhecer a admissibilidade do recurso proposto.
Da atribuição do efeito ao recurso.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, restando aparentes, em análise superficial, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
Ademais, a manutenção imediata do acórdão recorrido, acarretaria em risco irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção imediata do acórdão recorrido acarretaria na efetivada consolidação da propriedade de imóvel rural de considerável valor, bem como ao fato de existir discussão acerca do real valor que condiz a propriedade em discussão.
Assim, resta evidenciada o dano de difícil ou incerta reparação visto que os Recorrentes estão na iminência de perder o imóvel.
Não se pode deixar de consignar ainda, que quando do recebimento do Agravo de Instrumento que deu origem ao presente recurso, o relator reconheceu inicialmente a necessidade de se deferir o efeito suspensivo ao recurso, impedindo, pelo menos naquele momento, os atos de constrição se concluíssem.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para o fim de obstar a consolidação da propriedade do imóvel, matrícula n. 19024 do CRI de Canarana-MT, em nome da parte Recorrida até o julgamento do presente recurso especial.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal, bem como atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo nos termos supramencionado nesta decisão.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.